Tribunal: STF
Processo: RE 86060
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
OS ACORDAOS, COMO AS SENTENCAS, DEVEM SER  PROFERIDAS  COM
OBEDIENCIA A REGRA DO ART. 280 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO, A FIM DE
QUE,ANULADO O ACÓRDÃO, SE RENOVE O JULGAMENTO COM OBSERVANCIA DOS
DITAMES LEGAIS.